Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-68.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA - COBRANÇA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - Improcedente - Plantio de cana-de-açúcar - Contrato entabulado sem qualquer previsão de obrigação em efetuar pagamentos mensais - Obrigação da ré consistente em destinar às autoras 20% da cana-de-açúcar na área objeto do contrato - Existência de contrato de compra e venda de cana celebrado com pessoa jurídica diversa -

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA - COBRANÇA C.C. RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - Improcedente - Plantio de cana-de-açúcar - Contrato entabulado sem qualquer previsão de obrigação em efetuar pagamentos mensais - Obrigação da ré consistente em destinar às autoras 20% da cana-de-açúcar na área objeto do contrato - Existência de contrato de compra e venda de cana celebrado com pessoa jurídica diversa - Falta de inclusão da "Açucareira Virgulino de Oliveira S/A" no polo passivo, ainda que esta seja integrante do grupo econômica da ré - Litisconsórcio necessário, afastado - Inadimplemento contratual não demonstrado - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.